Tribunal: TJDFT
Processo: 0739433-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739433-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE PAULA SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio de Paula Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 248559150 do processo n. 0746929-07.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Ecológico Parque do Mirante, declinou, de ofício, da competência para o para processamento e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis de Santa Maria/DF. Em suas razões recursais (ID 76270221), sustenta o agravante que “a decisão agravada deve ser reformada, pois desconsidera a competência territorial adequada para o processamento da presente demanda, que é o foro de Brasília/DF, mais especificamente a 9a Vara Cível, Juízo ao qual a ação foi regularmente distribuída no momento do protocolo junto ao TJDFT”. Cita o art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta, como regra geral, no foro do domicílio do réu. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a competência territorial da 9a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a o feito. Preparo recolhido (ID 76273233). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por condômino contra condomínio horizontal, em que busca a anulação de assembleia geral que reajustou as taxas condominiais. Nos termos do art. 46 do CPC, “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Extrai-se dos autos que o réu, Condomínio Ecológico Parque do Mirante, está localizado no Setor Tororó, onde reside também o autor. A pesquisa no sítio eletrônico GeoPortal do Distrito Federal aponta que o imóvel está inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), a qual integra o Setor Tororó. Por sua vez, a Região Administrativa do Jardim Botânico compreende a Circunscrição Judiciária de Brasília, a teor da Resolução n. 4/2008 deste e. Tribunal. Assim, a 9a Vara Cível de Brasília, onde foi inicialmente distribuída a ação, é, a princípio, competente para julgar o feito. Ademais, a decisão recorrida, ao declarar a incompetência territorial da 9a Vara Cível de Brasília e determinar a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Santa Maria/DF, vai de encontro à orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do c. STJ[1], que veda a declaração, de ofício, da incompetência relativa. Neste contexto, presente a probabilidade do direito do autor/agravante quanto à pretensão de retorno dos autos a 9a Vara Cível de Brasília, local em que o processo foi originalmente ajuizado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque o prosseguimento do feito na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, onde atualmente se encontra o processo, acarreta prejuízos à prestação jurisdicional, bem como a produção de atos desnecessários, haja vista a incompetência indicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido liminar pleiteado a fim de determinar o retorno dos autos a 9a Vara Cível de Brasília para regular prosseguimento do feito até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.